Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701203-76.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMPACTA COMERCIAL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “1. O autor requereu a realização de perícia contábil (ID 228069311). Pede novamente a concessão de tutela antecipada. 2. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois não há fatos novos que modifiquem a conclusão adotada por este Juízo na decisão de ID 213744111 que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 3. Diante da complexidade dos cálculos, reputo necessária a elaboração de laudo pericial imparcial para apuração de eventuais cobranças indevidas. Ante o exposto, defiro o requerimento. 4. Nomeio perito do Juízo o Sr. LUIZ CARLOS E SILVA, CPF n. 267.041.961-53 (lestersilva@ig.com.br). 5. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 6. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão pagos pelo autor, nos termos do artigo 95 do CPC. 7. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 8. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 9. Com a entrega do laudo intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 10. Com esteio no art. 465, §4o, do CPC, expeça-se alvará em favor do perito, no importe equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários depositados nestes autos, assim que entregue o laudo, devendo o restante ser levantado após eventuais esclarecimentos.” A Agravante sustenta (i) que “ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário (Cédula de Crédito Bancário no 2023/10048, na qual: 1. Valor do empréstimo: R$ 2.000.000,00, lastreado em recursos do BNDES atrelados à TLP (Taxa de Longo Prazo); 2. Garantia: alienação fiduciária do Apartamento no 252, 25o andar, “Edifício Grand Art”, Rua Barão do Triunfo, no 156, Vila Cordeiro, SP, matrícula no 196.747 (15o R.I.); e 3. Cláusula polêmica: capitalização diária de juros (base 252 dias úteis), sem clareza quanto à taxa diária, e projeção da TLP como se fosse invariável ou ampliada unilateralmente pelo Banco”; (ii) que no “sítio oficial do BNDES, observa-se que a TLP (Taxa de Longo Prazo) não é propriamente “taxa fixa” integral, mas envolve parcela prefixada e parcela atrelada ao IPCA. Entretanto, o Banco (Agravado) tem tratado a TLP como se fosse inerentemente estável e, além disso, acrescido a capitalização diária (base 252) de spreads, sem demonstrar como converte a TLP anual em diária e como aplica a variação mensal do IPCA”; (iii) que “pleiteou tutela de urgência para (i) suspender a mora e (ii) obstar a consolidação da propriedade do imóvel (pois o Banco já havia promovido notificações — sequer recebidas pela Agravante — e anotado na matrícula do imóvel a pendência para purga da mora, ameaçando leilão extrajudicial)”; (iv) que o “Juízo a quo, contudo, indeferiu a tutela. Ainda assim, reconheceu a complexidade dos cálculos e a necessidade de prova pericial contábil, mas sustentou que não havia periculum in mora suficiente, mantendo a decisão negativa”; (v) que o “art. 296 do CPC permite a modificação da tutela provisória em razão de fatos novos. Neste caso, o Juízo a quo reconheceu expressamente a “complexidade dos cálculos” que demandam prova pericial — fato superveniente, pois inicialmente a tutela fora indeferida sem tal reconhecimento formal”; (vi) que, em “contratos com alienação fiduciária de imóvel (Lei no 9.514/97), a consolidação da propriedade em nome do credor (e subsequente leilão extrajudicial) depende, obrigatoriamente, da prévia constituição em mora do devedor fiduciante, mediante intimação pessoal para purgar a mora no prazo legal (15 dias)”; (vii) que a “lei determina que essa intimação seja feita pessoalmente ao devedor (ou a seu representante ou procurador), no endereço contratual, por oficial do Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, ou via correio com AR, conforme interpretação do art. 26, §3o, da Lei 9.514”; (viii) que “Somente se o devedor não for encontrado ou estiver em local ignorado, incerto ou inacessível é que se admite a intimação por edital (art. 26, §4o) – e mesmo assim após esgotar todos os meios prévios de localizá-lo, incluindo múltiplas tentativas pessoais, intimação por hora certa e correspondência com AR”; e (ix) que “a notificação extrajudicial junta aos autos informa que o devedor foi intimado a comparecer ao cartório para pagar a dívida, sob pena de consolidação da propriedade, porém não há comprovante de entrega no endereço contratual nem identificação do recebedor (ex. aviso de recebimento assinado pelo devedor ou comprovante de ciência). Essa situação levanta a questão da nulidade do ato intimatório, pois não há prova de intimação pessoal válida”. Conclui que ficou demonstrada a cobrança abusiva (capitalização diária não claramente informada) e a irregularidade procedimental na execução extrajudicial. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas impugnadas e sustar qualquer ato de consolidação da propriedade, leilão extrajudicial, protesto ou negativação até o julgamento da demanda. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência requerida na petição inicial foi indeferida pela decisão de ID 213744111, que tem o seguinte teor: “1. Cuida-se de ação revisional, com pedido de tutela de urgência, proposta por IMPACTA COMERCIAL LTDA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 2. A autora relata, em síntese, que o réu incorreu em erro de cálculo quanto à atualização da Cédula de Crédito Bancário 2023/10048, referente ao contrato 44009506839, celebrado em 25.5.2023, no valor de R$ 2.000.000, 00 (dois milhões de reais). 3. Aduz, ainda, que não dispõe de condições financeiras para adimplir as obrigações nos moldes pactuados, a exigir sua renegociação. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da contratação em apreço. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. De início, a análise acerca da escorreita aplicação da fórmula de atualização da quantia mutuada pela autora não prescinde da produção de prova técnica, sobretudo diante da complexidade dos parâmetros estabelecidos na cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário de ID 213679469. 9. Não há, portanto, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, como atribuir relevo probatório aos cálculos apresentados pela autora. 10. Da mesma forma, a autora não produziu qualquer prova relativa à superveniente alteração de suas condições econômico-financeiras, a infirmar, por ora, a pretendida revisão contratual. 11. Por fim, não verifico o perigo de dano, pois a relação jurídica mantida com o réu data de maio de 2023, sendo plenamente possível à autora aguardar o provimento de cognição exauriente. 12. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 13. Sem prejuízo, os pedidos formulados pela autora são genéricos, sendo impositivo o atendimento ao disposto no artigo 330, §§ 2o e 3°, do CPC, que prevê condições de procedibilidade específicas, nos seguintes termos: Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (§2°). Ainda, na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (§3°). 14. Assim, a autora deverá apresentar nova inicial, na íntegra, com a adequação de sua causa de pedir e pedidos. 15. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Essa decisão se tornou preclusa ante a falta de interposição do recurso cabível pela Agravante. A Agravante reiterou pedido de tutela de urgência (ID 222792021), que restou novamente indeferido (ID 222823531), in verbis: “1. Trata-se de ação revisional proposta por IMPACTA COMERCIAL LTDA contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais enquanto perdurar a lide. 2. A decisão de ID 213744111 indeferiu o pedido de tutela de urgência. 3. O autor reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 222792021). Diz que restou demonstrado que existe cobrança indevida e que corre o risco de perda do bem imóvel dado em garantia. 4. É o breve relato. 5. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Isto porque não há fatos novos que modifiquem a conclusão adotada por este Juízo pela decisão de ID 213744111 que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 8. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 9. Aguarde-se o prazo para defesa do réu.” Contra essa decisão a Agravante interpões agravo de instrumento que não foi conhecido (ID 226405256). Sobreveio a decisão de organização e saneamento do processo de ID 226593195: “1. Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela de urgência, proposta por IMPACTA COMERCIAL LTDA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A. 2. A autora relata que o réu incorreu em erro de cálculo quanto à atualização da Cédula de Crédito Bancário 2023/10048, referente ao contrato 44009506839, celebrado em 25.5.2023, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Aduz, ainda, que não dispõe de condições financeiras para adimplir as obrigações nos moldes pactuados, a exigir sua renegociação. 3. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da contratação em apreço. Quanto ao mérito, pede a revisão da forma de cálculo quanto à atualização pelo IPCA da Cédula de Crédito Bancário – CCB contratada. 4. As decisões de ID 213744111 e 222823531 indeferiram o pedido de tutela de urgência. 5. O réu apresentou contestação (ID 223638136). Sustenta a legalidade dos encargos aplicados. Pede a rejeição dos pedidos iniciais. 6. O autor apresentou réplica (ID 226336606). 7. O réu interpôs recurso de agravo de instrumento n. 0704153-92.2025.8.07.0000 que não foi conhecido pelo Eminente Relator (ID 226405256). 8. É o breve relato. 9. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 10. A controvérsia dos autos reside na existência de erro de cálculo quanto à atualização da Cédula de Crédito Bancário 2023/10048. 11. Não se encontram presentes as condições do art. 373, §1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. 12. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentar suas considerações, com base no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 13. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestar quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 14. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso pretendam produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 15. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico.” A Agravante, então, renovou o pedido de tutela provisória de urgência (ID 228069311) sem demonstrar a ocorrência de qualquer alteração na situação fática e jurídica do litígio. Simplesmente alegou que “a concessão de tutela antecipada se faz necessária para suspender os efeitos da mora, em razão da cobrança indevida de juros”, e que a “suspensão da mora é imprescindível para que o autor não tenha seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, o que agravaria ainda mais sua situação financeira”. Como bem pontuado na r. decisão agravada, “não há fatos novos que modifiquem a conclusão adotada por este Juízo na decisão de ID 213744111 que indeferiu o pedido de tutela de urgência”. O que se verifica, neste juízo de cognição superficial, é que a Agravante pretende contornar a preclusão consumativa que, segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, impede a renovação do pleito de tutela provisória de urgência. Importa anotar que o reconhecimento da “complexidade dos cálculos”, a despeito da sua irrelevância para justificar novo pleito de tutela provisória de urgência, constou expressamente da primeira decisão de ID 213744111. Confira-se: “8. De início, a análise acerca da escorreita aplicação da fórmula de atualização da quantia mutuada pela autora não prescinde da produção de prova técnica, sobretudo diante da complexidade dos parâmetros estabelecidos na cláusula sétima da Cédula de Crédito Bancário de ID 213679469.” Não há, portanto, ao menos em princípio, como evadir-se à conclusão de que o Agravante objetiva reintroduzir no palco processual matéria preclusa. Acrescente-se que não constitui objeto da demanda, nem foi incluído no pedido de tutela provisória de urgência, o procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator